Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. COMPRA DE VEÍCULO. GOLPE DO DEPÓSITO DE ENVELOPE VAZIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DO CRIME A TERCEIRO. ALEGADO DESCONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE RECOHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos da vítima, somados aos documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante, mediante fraude (depósito de envelope vazio), obteve para si vantagem ilícita e causou prejuízo à vítima no valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), referente à negociação da venda de um veículo.

3. Não deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o réu não confessou a autoria do crime, tendo apresentado versão com o único intuito de se eximir da responsabilidade penal. Ademais, no caso em apreço, o reconhecimento da confissão espontânea não traria qualquer repercussão na dosimetria da pena, pois, fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência de circunstância atenuante não poderia reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.